Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-64.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700573-64.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA ALVES COUTO BORGES LEAL APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria para verificação de interesse ministerial, tendo em vista que a ação de cobrança da taxa condominial foi proposta, inicialmente, em desfavor do consorte da ré/apelante, Evaldo Borges Leal, desaparecido desde 06/02/2019, cuja ausência foi decretada judicialmente. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 11:06:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator